Tribunal: STF
Processo: RHC 224819
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.848/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. II (homicídio qualificado por motivo fútil), e 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ambos na forma tentada.



    3. Protocolado recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento. 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Relator. Embargos de declaração foram rejeitados, e a 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública da União, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Aponta violação do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 



     



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a anulação da decisão de pronúncia, com a determinação de que outra seja proferida.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, preconizando o não provimento do recurso (e-doc. 69).



    É o relatório.



    Decido.  



    8. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.



    Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.



     9. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP - acima transcrito), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    10. No caso sob análise, o Juízo pronunciou o recorrente a partir das seguintes premissas:



    “Não houve, basicamente, alteração no quadro probatório desde a decisão de recebimento da denúncia. 



    A análise conjunta dos elementos de informação colhidos na fase indiciária (autos 5004211-12.2021.8.24.0067) permite concluir que a parte acusada teria praticado os fatos narrados na denúncia. 



    Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a pronúncia, por se tratar de decisão de índole meramente declaratória, na qual se constatará apenas a admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida e de eventuais qualificadoras, precede apenas da prova da materialidade (existência do crime) e indícios de autoria, o que se faz mediante uma análise ponderada do conjunto probatório.



(...)



    No caso dos autos, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes emerge, sobretudo, no inquérito policial (5004211-12.2021.8.24.0067), a partir do Boletim de Ocorrência (Evento 1, APF6, p. 4-10), declaração do Hospital Regional (Evento 1, APF6, p. 14), Laudo Pericial n. 2021.16.01792.21.003-72 (Evento 36, Laudo 2), Laudo Pericial n. 2021.16.01792.21.002-00 (Evento 36, Laudo 3); nesta ação penal, destacam-se os vídeos anexados no Evento 73 e a prova testemunhal produzida.



(...)



    O acusado ADILSON LÚCIO RODRIGUES KRETEZMANN, em seu interrogatório judicial, apenas disse que o fato envolvendo Jaime seria mentira. Ficou em silêncio quanto ao fato II e suas circunstâncias (Evento 65, Vídeo 1, 1h0min54s). 



    Apesar disso, analisando-se o conjunto probatório dos autos, é possível inferir indícios suficientes de autoria do acusado com relação aos Fatos I e II narrados na denúncia. 



    A partir dos elementos acostados aos autos é possível observar que o acusado, de posse de uma faca, com animus necandi e por motivo fútil, uma vez que em razão de dívida de R$ 50,00, teria tentado desferir golpe de faca na vítima Jaime Jadir de Bairros Rabuske, o que somente não ocorreu porque Jaime conseguiu se desvencilhar e fugir, inclusive tendo a sua roupa rasgada (fato I). 



    Logo após, ainda munido de uma faca, o acusado, novamente com animus necandi, teria agido em demonstração de ofensa à vida de seu irmão Elair Rodrigues Kretezmann, também por motivo fútil e com recurso que teria dificultado a defesa da vítima, pois teria se utilizado da faca que carregava escondida e desferido um golpe no peito de Elair, próximo ao coração e mamilo esquerdo, tudo com o objetivo de arrebatar-lhe a vida.



    Da ação teria resultado o ferimento descrito no Laudo Pericial n. 2021.16.01792.21.002-00 (Evento 36, Laudo 3, dos autos n. 5004211-12.2021.8.24.0067), em que foi constatada a existência de ‘1 - Ferida com reparo cirúrgico na linha axilar anterior esquerda, na altura do mamilo, medindo cerca de 2,0 cm e associada a hematoma roxoesverdeado’. (fato II). 



    A faca encontrada no local, a qual teria sido escondida pelo próprio acusado na cabeceira de sua cama, estaria com resquícios de sangue, conforme Laudo Pericial de Evento 36, Laudo 2, dos autos n. 5004211-12.2021.8.24.0067, corroborando a ação violenta. 



    A prova documental e testemunha, portanto, comprova a existência da materialidade e demonstra os indícios de autoria do acusado quanto aos crimes descritos na denúncia. 



    Uma vez que existentes indícios suficientes da autoria e provas da materialidade, a decisão de mérito sobre a efetiva intenção de cometer o homicídio deve ser dirimida pelos senhores jurados, já que ‘As dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida’ (STJ, AgRg no AREsp n. 67.768, Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.09.2012).” (e-doc. 12, p. 3 e 6; grifos nossos).  



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado, concluiu pela não ocorrência da alegada eloquência acusatória, entendendo que o Juízo de origem simplesmente “descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão ‘indícios de autoria’, de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.” (e-doc. 52).



    12. Nesse contexto, em vista das peças juntadas aos autos, tenho que a decisão de pronúncia não revela prejulgamento da causa a importar em mácula ao processo. O Órgão julgador, atento ao disposto no art. 413 do CPP, limitou-se à análise dos elementos produzidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza acerca das imputações, tanto que, além de se referir, a todo momento, a “indícios de autoria”, valeu-se do futuro do pretérito na forma composta, tempo verbal que demonstra um juízo hipotético, de probabilidade. 



    13. Assim, por exemplo, ressaltou que, à luz dos elementos colhidos, “a parte acusada teria praticado os fatos narrados na denúncia”, “teria tentado desferir golpe de faca na vítima” ou, ainda, que “teria se utilizado da faca que carregava escondida e desferido um golpe”, conforme os excertos destacados no item 10.  



    14. Dessa forma, não procede a alegação de utilização de linguagem capaz de influenciar, de forma contundente, o ânimo dos jurados. Nota-se, ao contrário, o comedimento nos termos empregados na decisão, não se identificando, como salientou o STJ, qualquer constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.



    15. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator